Tribunal: TJPA
Processo: 0810886-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810886-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS NOGUEIRA GATTI

AUTORIDADE COATORA: JUIZA 1º VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810886-87.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0001341-15.2020.8.14.0028

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VINICIUS NOGUEIRA GATTI

IMPETRANTE: DR. AMERICO LINS DA SILVA LEAL - OAB PA1590 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pronunciado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV) e crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental e negou a suspensão da sessão do Tribunal do Júri. A defesa alegou cerceamento de defesa, sustentando necessidade de perícia psiquiátrica para verificar eventual inimputabilidade ou incapacidade processual do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de instauração do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri deveria ser suspensa até a conclusão do referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida razoável acerca da capacidade de compreensão e autodeterminação do acusado, nos termos do CPP, art. 149, não sendo suficiente a mera alegação da defesa.

Relatórios médicos juntados aos autos não atestam inimputabilidade à época dos fatos, tampouco incapacidade processual atual, indicando apenas sintomas compatíveis com episódio depressivo e transtorno de estresse pós-traumático, sem comprometimento do juízo crítico.

O magistrado de origem fundamentou o indeferimento destacando inexistência de manifestações de familiares, testemunhas ou registros durante a instrução processual que indicassem transtorno mental, além do início tardio de acompanhamento psiquiátrico próximo à data do julgamento.

O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, razão pela qual não é meio adequado para rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência de elementos para instaurar o incidente.

O direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao juiz indeferir provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, conforme CPP, art. 400, § 1º.

O pedido de suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri resta prejudicado, seja pelo indeferimento do incidente, seja pela redesignação da sessão para data posterior, em razão de quebra de incomunicabilidade de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O incidente de insanidade mental somente se instaura quando houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado.

A negativa de instauração do incidente, devidamente fundamentada na ausência de elementos concretos, não configura cerceamento de defesa.

O habeas corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas.

O direito à produção de provas não é absoluto, podendo o juiz indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Pedido de suspensão de julgamento pelo Tribunal do Júri prejudicado diante da redesignação da sessão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 400, § 1º, e 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 149.897/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.09.2020; STJ, AgRg no HC 626.142/SC, Quinta Turma; STF, HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020; STF, HC 206.266 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.2022; STF, ARE 1.259.410 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810886-87.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0001341-15.2020.8.14.0028

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VINICIUS NOGUEIRA GATTI

IMPETRANTE: DR. AMERICO LINS DA SILVA LEAL - OAB PA1590 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
VINICIUS NOGUEIRA GATTI
, contra ato do Juízo da Vara 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, proferido nos autos de nº 0001341-15.2020.8.14.0028.

Relatam os impetrantes, que o paciente responde a ação penal nº 0001341-15.2020.8.14.0028, por suposto homicídio doloso, sendo pronunciado nos termos do artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003.

Em apertada síntese, a impetração se baseia na falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu requerimento de instauração de incidente de insanidade mental do Paciente no processo originário.

Sustentam a imediata instauração do incidente acima citado, nos termos do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal, com a nomeação de perito Médico Psiquiatra para a realização do exame médico-legal no Paciente, com o objetivo de aferir sua integridade mental ao tempo dos fatos narrados na denúncia, bem como delimitar sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, no momento do seu interrogatório e julgamento, por se tratar de direito a ampla defesa.

Ponderam a suspensão da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 02.06.2025, até a conclusão do incidente de insanidade mental, ressaltando que o demandante responde solto as acusações, tendo cumprido 5 (cinco) anos de Medidas Cautelares Diversas, bem como que não há risco de prescrição da pretensão punitiva, conforme preceitua o § 2º do artigo 149 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, pugnam liminarmente pela suspensão do feito nos termos do parágrafo anterior e, no mérito a instalação de insanidade mental.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e manifestação ministerial, nos sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Analisando os autos, não vislumbra-se, prima facie, ilegalidade manifesta na decisão guerreada. Ao contrário,
assiste razão ao magistrado quando afirma que não existe dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente, que justifique a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, constata-se que
o pedido de incidente de insanidade mental foi baseado em laudo psicológico emitido para fins de cirurgia bariátrica, que aponta ausência de condições emocionais e cognitivas para a realização daquele procedimento. Ademais, novo relatório psiquiátrico recente concluiu que o réu apresenta reações compatíveis com trauma, mas com juízo crítico preservado. Na hipótese, afirmou o magistrado que testemunhas não relataram qualquer alteração psíquica ou transtorno mental no paciente, tampouco há manifestação de familiares sobre esse tema. Observou, ainda, que o paciente não buscou tratamento psicológico ou psiquiátrico desde a revogação de sua prisão preventiva, tendo curiosamente iniciado acompanhamento médico apenas 10 dias antes da sessão do júri.

A meu ver, em que pese o laudo psiquiátrico indicando que o paciente apresenta sintomas compatíveis com episódio depressivo e transtorno de estresse pós-traumático, não há, nesse documento, qualquer indicativo de que ele fosse inimputável na época dos fatos. Também não há sinais de que, atualmente, o réu esteja incapaz de entender a realidade ou de se conduzir com autonomia no processo penal.
Conforme muito bem relatado pelo magistrado,
os sintomas relatados pelo coacto não fogem ao que é comum em pessoas que enfrentam a situação a que está inserindo
, onde será submetido a uma sessão do Tribunal do Júri que decidirá acerca da sua situação processual.

Sendo assim, indefiro o pedido liminar, salvo melhor juízo da relatora a quem o feito foi distribuído. Solicitem-se informações da autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos a relatora

(...)” Id. 27259934 [
destaquei
].

O Juízo originário atendeu a solicitação

na data de 02/06/2025, por meio do Ofício n° 30/2025-GJ (Id. 27290957), oportunidade na qual destacou:

“(...)

Consta dos autos, em síntese, que no dia 29/01/2020, por volta das 21hs00min, o pronunciado, agindo com manifesto intento homicida, matou Fabblu O Hora de Lima Gonçalves, mediante disparo de arma de fogo, bem como possuía e ocultou a arma de fogo, sem autorização, com a finalidade de prejudicar as investigações.

No dia dos fatos, por volta das 17hs00min, o Denunciado estava ingerindo bebidas alcoólicas na área externa de sua residência, na companhia da vítima Fabblu O Hora de Lima Gonçalves, Gabriel Leonardo de Menezes Ribeiro, Lucas Almeida Gonçalves, Samy Lima Chamon, Ygor Bandeira Bogea e Moisés Lourenço Pereira.

Durante o período noturno, pouco antes das 21hs000min, o Denunciado pegou uma arma de fogo no interior de sua residência e mostrou para seus amigos, que pediram que ele a guardasse. Consta que o Vinicius entrou na residência e saiu logo em seguida, ocasião em que apontou a arma de fogo para Fabblu e, de surpresa, efetuou disparo, atingindo-o na cabeça.

Após o disparo, Gabriel Leonardo, Lucas Almeida, Samy Lima, Ygor Bandeira e Moisés Lourenço, embora tenham vista que a vítima havia sido atingida pelo disparo, se evadiram do local, sem presta socorro. Igualmente, após a saída das testemunhas, o Denunciado fugiu do local, trancando a residência, dificultando o socorro a vítima. Aproximadamente 17 (dezessete) minutos depois, o Denunciado ligou para o SAMU, identificando-se como “Vitor”, oportunidade em que afirmou ter atirado em um amigo, em sua residência, e que a casa estava trancada, de modo que seria necessário arromba-la para entrar no local. Afirmou ainda que não tinha ninguém na residência e que antes de sair viu que a vítima estava se mexendo.

A ambulância do SAMU chegou ao local as 21hs03min, tendo o médico socorrista tentando reanimar a vítima, que estava com parada respiratória. Após 30 (trinta) minutos, a vítima foi levada para o Hospital Regional de Marabá, porém evoluiu a óbito por volta das 23hs00min.

Antes do oferecimento da Denúncia pelo órgão ministerial, houve representação pela prisão preventiva do réu formulada pela Autoridade Policial (ID. 47994721 - Pág. 2-6). Parecer Ministerial favorável ao pleito no ID. 47994725 - Pág. 10-14. O pleito foi deferido em 31/01/2020, conforme expediente ID. 47994726 - Pág. 1-3.

O réu apresentou pedido de revogação da prisão preventiva no ID. 47994728 - Pág. 2-8. Parecer ministerial desfavorável ao pleito ID. 47994730 - Pág. 4-11. O Juízo proferiu decisão acolhendo o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição pelas medidas cautelares, dentre elas, monitoramento eletrônico (ID. 47994731 - Pág. 1-2.

O Ministério Público ofereceu denúncia, Id. 47993096 - Pág. 2-9. A denúncia foi recebida em 01/04/2020, Id. 47993096 - Pág. 1-2. O acusado foi citado pessoalmente, Id. 47993105 - Pág. 5, e apresentou defesa escrita ao Id. 47993106 - Pág. 1.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 24/11/2020, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas presentes, tendo sido redesignada para o dia 09/02/2021, em razão da ausência das testemunhas Rhaone Clecyo Lima Caldas e Rafael Moares Rosa, apesar de intimados não compareceram, e das testemunhas Eduarda Marquezan Assumpção, João Henrique Monteiro Costa e Luzineide Alves e ainda, não houve o retorno dos mandados cumpridos ou não (ID. 47993110 - Pág. 1-4).

Em audiência de instrução e julgamento datada 09/02/2021, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas presentes. Na oportunidade houve nova redesignação antes a ausência do retorno dos mandados de intimação das testemunhas Eduarda Marquezan Assumpção e Luzineide Alves (ID. 47994243 - Pág. 1-2).

Em 04/05/2021, realizou-se nova audiência de instrução e julgamento em que foi colhido o depoimento da testemunha faltante. Em seguida, garantido o direito do réu a entrevista reservada com seu patrono, passou-se a qualificação e interrogatório (ID. Num. 47994275 - Pág. 1-2).

Memoriais finais apresentado pelo Ministério Público, por escrito, no ID. 47994519 - Pág. 1 e ss. Assistência de acusação apresentou memoriais no ID. 47994521 - Pág. 2-5. A Defesa apresentou memoriais no ID. 47994522 - Pág. 1-6.

O réu foi pronunciado como incurso no artigo 121, 2º, incisos III e IV, do CPB contra a vítima Fabblu O Hora de Lima Gonçalves e art. 12 e 14, da Lei n. 10.826/03, em decisão proferida no dia 19/07/2021 (ID. 47994525 - Pág. 1 e ss.).

A Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito no expediente ID. 47994529 - Pág. 1 acompanhado de razões recursais constantes no ID. 47994531 - Pág. 1-9.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID. 47994536 - Pág. 1-7. Assistência de acusação apresentou contrarrazões ID. 47994700 - Pág. 1-4.

O Recurso em Sentido Estrito foi recebido e, em juízo de retratação, houve a manutenção da decisão de pronuncia por seus próprios fundamentos – ID. 47994705 - Pág. 1.

Os autos físicos foram digitalizados e migrados ao sistema PJE.

Remetidos a segunda instância, o Recurso em Sentido Estrito foi conhecido e negado provimento, ID. 84462916.

Certidão de trânsito em julgado da decisão de pronuncia ID. 84462922.

Intimadas as partes nos termos do art. 422, do CPP, o Ministério Público apresentou rol de testemunhas no ID. 106387110 e requereu a juntada de certidão de antecedentes criminais do réu. A Defesa apresentou rol de testemunhas no ID. 109193028 e juntos aos autos novos documentos.

Relatório do processo com designação da Sessão do Tribunal do Juri para o dia 02/06/2025, ID. 127808824.

A Defesa apresentou pedido de reconsideração da determinação pelo monitoramento eletrônico do acusado, ID. 130813838.

Parecer ministerial no ID. 131493857 com pedido de desentranhamento dos documentos juntados pela Defesa e pela revogação da medida cautelar referente ao monitoramento eletrônico ID. 131493858. Em decisão proferida no expediente ID. 133952863, datada 09/01/2025, foi revogada a medida cautelar concernente ao monitoramento eletrônico e indeferido o pedido de desentranhamento.

A Defesa técnica do réu apresentou comunicação de renuncia do mandado, motivo pelo qual foi determinada a intimação do réu para constituir novo patrono, ID. 140855067.

Houve habilitação de novos patronos no ID. 142025538.

A Defesa apresentou em 19/05/2025, pedido de instauração de incidente de insanidade ID. 143377705, acompanhado de laudo psicológico para cirurgia bariátrica.

O Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao pleito, ID. 143761231.

Em 23/05/2025, a Defesa reiterou o pedido de instauração de incidente de insanidade metal, com apresentação de relatório psiquiátrico.

Foi proferida decisão em 30/05/2025, ocasião em que
foi indeferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, em razão de os documentos médicos apresentados não atestam que o réu, diante do seu quadro psicológico e psiquiátrico, não pode participar da sessão do Tribunal do Júri, bem como, em razão de durante toda a instrução processual, que se arrasta por mais de quatro anos, jamais houve declarações testemunhais durante a primeira fase da instrução processual, que indicassem algum transtorno mental sofrido pelo réu – ID. 144841410
.

Novamente, em 28/05/2025, a Defesa apresentou pedido de reiteração do pedido de instauração de incidente de insanidade metal, acompanhado de novo relatório psiquiátrico
(ID. 145043084). Parecer ministerial desfavorável no ID. 145167811.

Em 29/05/2025, a Defesa apresentou requerimento de exumação do cadáver, ID. 145213642.

Em decisão datada de 30/05/2025, este Juízo manteve a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental de Vinicius Nogueira Gatti, por seus próprios fundamentos
e, INDEFIDO o pedido de exumação do cadáver manejado pela defesa, ante a preclusão da fase de requerimentos e por se tratar de medida excepcional somente deve ser adotada diante da impossibilidade de obter nova informação por outros meios de prova, o que não ocorre no presente feito – ID. 145185579.

(...)” Id. 27290957 [
destaquei
].

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 27503359).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Busca a defesa, a imediata instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 e seguintes do Código de Processo Penal, assim como a suspensão da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 02.06.2025, até a conclusão do incidente.

Conforme o entendimento jurisprudencial, “o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso” (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20).

No mesmo sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 626.142/SC
[1]
, decidiu que “a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento”.

Na hipótese em apreço, verifico a existência de justificativas plausíveis
[2]
para a negativa do pedido de instauração do incidente postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso.

Nessa linha, destaco jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante. O agravante sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria em relação à vítima fatal, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental e não haver necessidade de revolvimento de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii)
analisar se o indeferimento do incidente de insanidade mental caracteriza cerceamento de defesa
; e (iii) avaliar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia apto a comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR O exame dos autos demonstra que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia da agravante, sendo incabível, na via do habeas corpus, o reexame do conjunto probatório, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal.
O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa, pois a jurisprudência exige a existência de elementos concretos que demonstrem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, o que não se verificou nos autos
. A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza plena, a qual deve ser analisada pelo Tribunal do Júri.
O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida razoável sobre a capacidade de autodeterminação do acusado, sendo insuficiente a mera alegação da defesa.
Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a expor os fundamentos da admissibilidade da acusação, sem prejulgamento da culpabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 413; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 21.09.2010; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, HC 206266 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.2022; STF, HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020; STF, HC 219175 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2022; STF, ARE 1259410-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (HC, REEXAME, FATO, PROVA) HC 103606 (1ªT), RHC 105150 (1ªT), HC 111398 (2ªT), HC 112507 (2ªT), HC 118602 (2ªT), RHC 121092 (1ªT), RHC 238022 AgR (1ªT), HC 246969 AgR (2ªT). (EXCESSO DE LINGUAGEM, DECISÃO DE PRONÚNCIA) HC 182281 AgR (1ªT), HC 219175 AgR (2ªT). (INCIDENTE, INSANIDADE MENTAL, DÚVIDA, AUTODETERMINAÇÃO, AGENTE, MOMENTO, CRIME) HC 149897 (1ªT), ARE 1259410 AgR (2ªT), HC 206266 AgR (1ªT). (INDEFERIMENTO, PRODUÇÃO DE PROVA, AUSÊNCIA, DIREITO ABSOLUTO) HC 191858 AgR (2ªT). - Decisão monocrática citada: (HC, REEXAME, FATO, PROVA) HC 137695. Número de páginas: 19. Análise: 25/08/2025, JSF. [
estaquei
]

Ademais, importa destacar que “O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020).

No que se refere ao
pleito de suspensão
da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 02.06.2025, entendo restar
prejudicado
, seja pelo indeferimento do pedido de instalação de incidente de insanidade mental, seja pela fixação de nova data para realização do referido ato (11/12/2025), ante a observância da quebra de incomunicabilidade das testemunhas durante a Sessão, conforme decisão de Id. 145443410.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e na mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. APURAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).

2. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento, o que não ocorreu na hipótese.

3. No caso, o Tribunal de origem apresentou suficiente justificativa para indeferir, em sede de apelação, a realização de incidente de insanidade mental, consignando que, não obstante a existência do laudo de insanidade mental produzido no ano de 2014, não se constatou a presença de indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do agente à época da prática do crime (12 de abril de 2016), relembrando que a defesa não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pleito de realização de exame de insanidade mental, mesmo de posse do antigo laudo.

4. Para reverter a conclusão da Corte de origem, no sentido de que o agravante é, na verdade, portador de deficiência mental e não era capaz de se autodeterminar diante dos fatos, ainda mais nos autos de uma ação penal que transitou em julgado, seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 626.142/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

[2]
“(...)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1 - DEFIRO o pedido constante no expediente ID. 143751326, formulado pela testemunha GABRIEL LEONARDO DE MENEZES RIBEIRO, para que sua oitiva na sessão do Tribunal do Júri ocorra por videoconferência. À Secretaria Judicial para que promova os meios necessários a realização do ato, com o envio do link de acesso a testemunha.

2 – Quanto ao requerimento de instauração do incidente de insanidade mental, a única causa que suscitou dúvida na Defesa para pleitear tal pedido foi o laudo

psicológico emitido para fins de cirurgia bariátrica, datado de 14/05/2025, em que a psicóloga Dra. Aline Oliveira dos Santos atesta que o réu não tem condições emocionais e cognitivas adequadas para realização da cirurgia bariátrica (ID. 143377708). Ato contínuo, o réu espontaneamente foi em consulta psiquiátrica, tendo sido emitido relatório, datada de 22/05/2025, pelo Dr. Rafael Silva Aguiar, em que seu prognostico é de que o réu possui quadro com reação compatível ao trauma vivenciado e que apresenta PRESERVAÇÃO do juízo crítico (ID. 143810261). Compulsando os atos processuais anteriores e peças do inquérito policial, não há nos autos nenhum documento médico que demonstre indícios de que o réu sofra de alguma patologia que altere seu estado de saúde mental. As declarações prestadas em juízo pelas testemunhas durante a primeira fase da instrução processual, não indicaram transtornos mentais sofridos pelo réu. Não consta nenhuma Relatório enviado pela casa penal, no período em que o réu esteve preso preventivamente, e também não compareceu nenhum parente ou pessoa próxima do réu informando de que ele sofre de alguma patologia mental.

3 - Noutro giro, os próprios laudos apresentados nos autos, não atestam que o réu, diante do seu quadro psicológico e psiquiátrico, não pode participar da sessão do Tribunal do Júri, o fato de se encontrar em oscilações de humor, sentimentos e emoções em razão do processo judicial em curso me parece ser sintomas normais a qualquer ser humano nesta situação, estando, como atestado no próprio laudo psiquiátrico apresentado, o réu com o seu estado crítico PRESERVADO. Ademais, o réu teve sua prisão preventiva revogada em 01/04/2020, substituída por uso de tornozeleira eletrônica, que também foi revogada 09/01/2025, ainda assim, não há qualquer laudo relatório ou outro documento que atestem que o réu tenha procurado ajuda psicológica/psiquiátrica, ou ainda, iniciado qualquer tratamento deste então, o laudo psiquiátrico iniciou seu acompanhamento no dia 22/05/2025, faltando apenas 10 (dez) dias para ser submetido ao Tribunal do Júri.

4- Diante de todas essas considerações, pois nos presentes autos não consta nenhum exame clínico ou atestado ou outro documento médico que aponte o mínimo de dúvida de que o acusado sofre de algum problema que afete a sua higidez mental atual ou ao tempo dos fatos, além das inerentes a uma pessoa que esteja sob julgamento, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento da Defesa de INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DE VINICIUS NOGUEIRA GATTI.

(...)” Id. 144841410

“(...)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1 - DEFIRO os pedidos constantes nos expedientes ID. 145155194 e 144986769, formulado pelas testemunhas SAMY LIMA CHAMON e LUCAS ALMEIDA GONÇALVES, para que suas oitivas na sessão do Tribunal do Júri ocorram por videoconferência. À Secretaria Judicial para que promova os meios necessários a realização do ato, com o envio do link de acesso as testemunhas.

2 – Conquanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa no expediente ID. 145043084, em que pese o novo relatório psiquiátrico do réu, o qual descreve sintomas compatíveis com o episódio depressivo moderado e transtorno de estresse pós-traumático, não aponta indícios de inimputabilidade do réu à época dos fatos, bem como, não apontam incapacidade atual para compreender a realidade ou para se autodeterminar no processo penal em curso.

3 – Conforme já mencionado em decisão anterior, os sintomas e sentimentos apresentados pelo réu, não escapam aos normais das pessoas

na situação a que está inserindo, onde será submetido a uma sessão do Tribunal do Júri que decidirá acerca da sua situação processual.

4 - Por fim, a Defesa também apresentou impugnação ao laudo de necropsia da vítima para que seja realizada a exumação do cadáver, expediente ID. 145213642. Primeiramente, registro que já houve preclusão da fase de requerimentos nesse sentido, não fosse isso, partilho do entendimento que exumação de cadáver é medida excepcional e extrema, que deve ser adotada, diante da impossibilidade de obter a informação por outros meios de prova, o que não acontece nos presentes autos.

5 - A necessidade da exumação do cadáver deve ser apreciada pelo magistrado frente aos outros elementos de prova, já constantes do processo principal e, uma vez concluída pela sua imprescindibilidade, ser determinada, oportunamente, a sua realização, o que não é o caso. Na presente ação penal, entendo que a dinâmica dos fatos pode ser demonstrada por outros meios de prova, tornando dispensável a realização de perícia. Tal prova não inviabiliza por completo os indícios de materialidade do delito, o que a torna inoportuna neste momento processual.

6 - Diante do exposto, MANTENHO a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental de Vinicius Nogueira Gatti e, INDEFIRO o pedido de exumação do cadáver manejado pela defesa.

(...)” Id. 145185579.

Belém, 23/10/2025